Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725297-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para manifestar-se, em 5 dias, sobre a intempestividade do presente agravo de instrumento, interposto em 27/07/2022, observado que a r. decisão na qual a MM. Juíza efetivamente indeferiu o pedido de expedição de ofício à Associação de Moradores do Residencial Vitória foi proferida em 01/06/2022 (id. 126404430, autos originários), e na r. decisão agravada apenas reportou-se àquela anterior. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora